Tribunal: TJDFT
Processo: 0013050-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013050-65.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANDERSON RODRIGO MARQUES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANA FLÁVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Após repisarem os argumentos suscitados no apelo especial, sustentam omissão na decisão combatida. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado à id. 16613563 – pág. 16, para que todas as intimações sejam feitas, primordialmente, em nome do advogado, Dr. FLÁVIO COUTO BERNARDES, OAB/MG 63.291. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018